Tribunal: TJSP
Processo: 1011628-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO auto - previsão de cobertura em caso de invalidez permanente ("AP002 Acidentes Pessoais por Passageiro - Invalidez P 10.000,00") - Prescrição - INCIDÊNCIA - ART. 206, §1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL (ÂNUA) - SÚMULA 101 DO STJ - CONTAGEM - MARCO INICIAL - CIência inequívoca do fato gerador - súmula 278 do stj - AUTORA - PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DA

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO auto - previsão de cobertura em caso de invalidez permanente ("AP002 Acidentes Pessoais por Passageiro - Invalidez P 10.000,00") - Prescrição - INCIDÊNCIA - ART. 206, §1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL (ÂNUA) - SÚMULA 101 DO STJ - CONTAGEM - MARCO INICIAL - CIência inequívoca do fato gerador - súmula 278 do stj - AUTORA - PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DA INCAPACIDADE DESDE 8.7.2014 - RÉ - NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - 11.11.2015 - AÇÃO - PROPOSITURA - 4.11.2019 - PERDA DO DIREITO DE AÇÃO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011628-37.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARIA DE LARA
GERIN SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011628-37.2019.8.26.0152 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1011628-37.2019.8.26.0152
APELANTE: MARIA DE LARA GERIN SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
COMARCA: COTIA
JUIZ DE 1o GRAU: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
VOTO No 10.872
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE SEGURO AUTO - PREVISÃO
DE COBERTURA EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE (“AP002
ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO - INVALIDEZ P 10.000,00”) -
PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA - ART. 206, §1o, II, B, DO CÓDIGO CIVIL
(ÂNUA) - SÚMULA 101 DO STJ - CONTAGEM - MARCO INICIAL -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR - SÚMULA 278 DO STJ -
AUTORA - PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DA
INCAPACIDADE DESDE 8.7.2014 - RÉ - NEGATIVA DE PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO - 11.11.2015 - AÇÃO - PROPOSITURA - 4.11.2019 -
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO - RECONHECIMENTO - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Por tais razões, acolhida a tese prescricional, fica
prejudicado do enfrentamento do mérito propriamente dito. Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido inaugural e extingo o processo, com exame de mérito, na
forma do artigo 487, II, CPC. Condeno a autora a suportar a totalidade das custas e dos
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, mas ressalvada a
gratuidade.” (fls. 240/242).
A autora apelou. Exalta violação ao art. 206, § 1o, II, b, do
Código Civil. Afirma que a partir de 25.2.2019 passou a receber a aposentadoria por
invalidez decorrente da incapacidade total e permanente oriunda das lesões sofridas no
acidente automobilístico de 7.6.2014. Expõe que a “A aposentadoria foi concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011628-37.2019.8.26.0152 -Voto no
3
recorrente após longo período que esteve em gozo do auxílio-doença, através do benefício
de no 605.802.834-9, cuja concessão pressupõe a existência de invalidez total e
temporária, nos termos do art. 59 da lei 8213/91”. Argumenta que a constatação
inequívoca da invalidez total e permanente se deu com a concessão da aposentadoria em
25.2.2019, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Assevera o teor das Súmulas 278 e 573
do STJ. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios em 20%
sobre o valor da causa. Prequestiona a matéria. Pretende a reforma da sentença (fls.
245/266).
A ré contrarrazoou (fls. 285/295).
É O RELATÓRIO.
A autora postula indenização securitária decorrente de
invalidez permanente, coberta pelo contrato de seguro auto, apólice no 03.31.5889578.0000
(“AP002 Acidentes Pessoais por Passageiro - Invalidez P 10.000,00” - fls. 33 e 100/103).
Requereu a reavaliação do processo para pagamento administrativo em 4.4.2019, recusado
pela ré ao fundamento de que o expediente do sinistro foi encerrado em 11.11.2015 em que
não constatada a invalidez permanente.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
indenização, quando se trata de seguro, é ânuo, nos moldes do art. 206, §1o, II, b, do
Código Civil:
Prescreve:
§ 1o Em um ano:
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste
contra aquele, contado o prazo:
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011628-37.2019.8.26.0152 -Voto no
4
pretensão;
Sobre a matéria, enuncia a Súmula 101 do Superior Tribunal
de Justiça:
A ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano.
A autora sofreu acidente automobilístico em 7.6.2014,
consoante o boletim de ocorrência (fls. 34/36). Requereu o auxílio-doença no INSS,
deferido a partir de 8.7.2014, quando teve ciência da incapacidade (fls. 64/70). A partir de
então passou a fluir o prazo prescricional. Enuncia a Súmula 278 do STJ:
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Na realidade, o pedido administrativo formulado pela autora
ocorreu em 5.11.2015, com negativa em 11.11.2015 (fls. 218/222), o que descaracteriza a
tese de que somente em 25.2.2019 teve ciência do direito. Esta foi a data em que concedida
a aposentadoria pelo órgão previdenciário (fls. 31/32 e 71). Distribuiu a ação apenas em
4.11.2019, quando já havia consumada a prescrição. Nesse sentido, pronunciamentos do
Colegiado:
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida. Previsão de
cobertura securitária para casos de morte, invalidez
permanente total ou parcial por acidente ou por doença.
Ciência inequívoca da incapacidade por parte do segurado
em novembro de 2014, quando da elaboração do laudo
tomográfico. Pedido administrativo protocolado no dia 05 de
janeiro de 2015 e recusa da Seguradora no dia 14 de janeiro
de 2015. Ajuizamento da Ação no dia 24 de agosto de 2016.
SENTENÇA de improcedência pelo pronunciamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011628-37.2019.8.26.0152 -Voto no
5
prescrição. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido
inicial. REJEIÇÃO. Prescrição bem reconhecida. Prazo
prescricional previsto no artigo 206, §1o, inciso II, alínea
"b", do Código Civil. Segurado que teve ciência inequívoca
da incapacidade na data da elaboração do laudo
tomográfico. Caso que comportava a extinção do processo
nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1011005-34.2016.8.26.0004; Relatora: Daise Fajardo
Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020;
Data de Registro: 13/05/2020).
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança c.c. indenização
por danos morais. Recusa de pagamento pela Seguradora na
esfera administrativa. R. sentença de extinção, nos termos do
art. 487, II, do CPC (prescrição). Apelo só do autor.
Acidente ocorrido em 14.03.11, tendo sido feito pedido
administrativo junto à ré em 20.12.11. Recusa da Seguradora
em 16.01.12, com ajuizamento da ação somente em 23.10.14.
Prescrição operada. Manutenção do decisum singular por
seus próprios fundamentos, sem olvidar do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao
apelo
do
demandante. (TJSP;
Apelação
Cível
0008820-40.2014.8.26.0156; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
APELAÇÃO - “AÇÃO DE COBRANÇA” - Seguro de Vida -
Prescrição ânua, contada da data em que o segurado teve
ciência inequívoca do fato gerador do pedido - Inteligência
do art. 206, §1o, inciso II, “b”, do Código Civil e das
Súmulas 101, 278 e 229 do STJ - Sentença mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011628-37.2019.8.26.0152 -Voto no
6
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009541-76.2016.8.26.0132; Relatora: Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
Considera-se prequestionada a matéria (fls. 265).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com observância de que a autora goza da gratuidade
processual (fls. 75).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR